Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, CPC. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO E O QUE DECIDIDO NOS TEMAS 06 E 1.234 DO STF. CONCESSÃO JUDICIAL DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO NO SUS. EXCEPCIONALIDADE. OCRELIZUMABE. ÚNICO FÁRMACO INDICADO PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA (EM-PP). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. Considerando o previsto no art. 1.030, inc. II, do CPC, e a eventual divergência do acórdão proferido por esta Turma com as teses firmadas no Tema 06/STF e no Tema 1.234/STF, procede-se ao reexame do recurso.
2. No julgamento dos aludidos precedentes qualificados, o colendo STF fixou o entendimento de que o fornecimento de fármaco por decisão judicial somente é possível de forma excepcional, quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos: “a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.”
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, definiu-se que, ao apreciar o pedido de concessão de medicamentos não incorporados, cabe ao Poder Judiciário: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.
4. No caso, a concessão do fármaco encontra respaldo em avaliações técnicas e à luz da medicina baseada em evidências, encontrando consonância com as recomendações de agências internacionais de incorporação de tecnologias em saúde inglesa – National Institute for Heath and Care Excellence (NICE), canadense – Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) e escocesa – Scottish Medicines Consortium (SMC).
5. Em clarividente ausência de avaliação comparativa dos benefícios e dos custos do OCRELIZUMABE em relação às outras tecnologias existentes e incorporadas ao SUS, afere-se do próprio Relatório de Recomendação N. 446 de Fevereiro/2019 da CONITEC, que não existe substituto terapêutico para o tratamento da moléstia grave que acomete o autor (Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva), visto que o fármaco pleiteado é o único indicado para o tratamento da moléstia grave que acomete o autor, levando a conclusão que o desfecho alcançado nos julgamentos impugnados não se imiscuiu na avaliação técnica, nem adentrou no mérito do ato administrativo elaborado pela Comissão de Tecnologia experta no assunto, mas examinou a legalidade da avaliação apresentada pelo órgão técnico à luz da concreta situação exposta nos autos (inc. II do § 2o do art. 19-Q da Lei 8.080/90).
5.1. Com respeito à expertise técnica e a devida atenção aos deveres de autocontenção judicial e deferência às análises da CONITEC, detentora de competência especializada para tomada de decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento, pertinente salientar que, no caso, a concessão judicial do fármaco encontra respaldo em avaliações técnicas e na medicina baseada em evidências, encontrando consonância com as recomendações das agências internacionais de incorporação de tecnologias em saúde.
5.2. Dessa forma, suficientemente demonstrados os requisitos para fornecimento do fármaco vindicado, sobretudo quanto à imprescindibilidade do tratamento via o medicamento destinado a garantir digna sobrevida ao autor, em adequado cumprimento das teses definidas no Tema 06/STF (RE 566.471/RN) e no Tema 1.234/STF (RE 1.366.243/SC). Portanto, não havendo violação dos arts. 19-M, 19-Q e 19-R, da Lei 8.080/1990, visto que o mencionado regramento legal restou sistematicamente interpretado à luz do direito fundamental à saúde, consagrado na Constituição Federal.
6. Demais diretrizes traçadas nos Temas 06 e 1.234 do colendo STF observadas pelo v. acórdão.
7. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.